Tribunal: TJBA
Processo: 8041171-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041171-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: CLARICE RAMOS CARDOSO

Advogado(s)
:
JOAO CARLOS GOMES SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRANSPORTE AEROMÉDICO. LIMITAÇÃO CONTRATUAL DE DISTÂNCIA E MODALIDADE DE REMOÇÃO. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. ILEGALIDADE DA CLÁUSULA RESTRITIVA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bradesco Saúde S/A contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando o custeio integral pela operadora da remoção aeromédica da paciente Clarice Ramos Cardoso, incluindo despesas decorrentes da internação, sob pena de multa diária. A agravante alega ausência de cobertura para transporte aéreo, defendendo a validade de cláusula contratual que limita a distância e a modalidade da remoção. Sustenta também a taxatividade do rol da ANS e a desproporcionalidade da multa e do prazo fixado.

II. Questão em discussão
Discute-se a legalidade de cláusula contratual que restringe o transporte de pacientes à modalidade terrestre e a um limite de 100km, diante de situação de emergência médica que exige transferência aérea para hospital em outro município. Questiona-se ainda a obrigatoriedade de cobertura do transporte não previsto expressamente no rol da ANS e a adequação da multa cominatória.

III. Razões de decidir
A cláusula limitadora da distância e da modalidade de transporte mostra-se abusiva quando, em contexto de urgência, impede o acesso ao tratamento necessário e disponível apenas fora do perímetro contratado.
O dever da operadora de garantir a efetiva prestação do serviço contratado se sobrepõe a restrições contratuais, principalmente quando há risco à vida.
A cobertura do transporte inter-hospitalar é obrigatória e a Lei nº 14.454/2022 ampliou os critérios para inclusão de procedimentos, considerando evidências de eficácia e necessidade.
A remoção por UTI aérea, no caso concreto, é técnica e clinicamente justificada, não se configurando como comodidade.
A multa diária fixada e o prazo de 12 horas se mostram proporcionais e adequados diante da urgência da situação.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. É abusiva a cláusula contratual que restringe a modalidade e o raio de cobertura do transporte inter-hospitalar em situações de emergência, quando o tratamento necessário não estiver disponível na localidade de origem. 2. O transporte aeromédico é devido pela operadora de plano de saúde quando justificado clinicamente como essencial para viabilizar o tratamento, ainda que não previsto expressamente no rol da ANS. 3. A fixação de multa diária e prazo exíguo para cumprimento de decisão judicial que tutela direito à saúde e à vida deve observar a gravidade da situação e a capacidade econômica da parte.

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, caput e incisos XXXII e XXXV; CDC, arts. 6º, I e III, 47 e 51, IV; Lei nº 9.656/98; Lei nº 14.454/2022; CPC, arts. 300 e 537.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO de
nº
8041171-09.2025.8.05.0000
, de Vitória da Conquista, em que figuram como partes as acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER
do Agravo de Instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos, julgando PREJUDICADO o Agravo Interno,
nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça